Tribunal: TJES
Processo: 0022020-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022020-55.2016.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)

APELADO:
SUPPLIER TRADING LTDA e RENATO JOSÉ FUNDÃO PESSOA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PLANILHA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que, em sede de embargos à execução opostos, afastou a capitalização de juros prevista em contrato de abertura de crédito rotativo e financiamento nº 089/2014, determinando a aplicação de juros simples na apuração do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva capitalização de juros no cálculo apresentado pelo banco exequente, a justificar a alteração contratual determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de planilha que demonstre a incidência de juros sobre juros impede a conclusão pela ocorrência de capitalização, especialmente quando os encargos aplicados constam de cláusulas contratuais válidas.

A planilha de cálculo apresentada pelo banco evidencia a aplicação de juros remuneratórios lineares de 6,85% a.a., multa contratual de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, sem acréscimos compostos.

A sentença de primeiro grau incorre em erro de julgamento ao presumir capitalização a partir da inexistência de cláusula expressa, sem que haja qualquer elemento fático ou técnico nos autos que comprove anatocismo.

A jurisprudência admite a capitalização apenas quando pactuada expressamente (Súmula 539/STJ) ou verificada matematicamente (Súmula 541/STJ), mas nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso, pois não há capitalização a ser validada ou anulada.

Configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, a decisão que ignora prova documental que afasta a alegação de prática abusiva, desconsiderando a realidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de planilha ou prova técnica que evidencie a prática de capitalização de juros impede o afastamento da cláusula contratual que prevê a aplicação linear dos encargos.

A simples ausência de cláusula expressa de capitalização não autoriza a substituição da forma de cálculo quando não demonstrada a incidência de juros compostos.

A sentença que desconsidera os elementos constantes dos autos incorre em erro de julgamento, passível de reforma em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 370 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022020-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUPPLIER TRADING LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PLANILHA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que, em sede de embargos à execução opostos, afastou a capitalização de juros prevista em contrato de abertura de crédito rotativo e financiamento nº 089/2014, determinando a aplicação de juros simples na apuração do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva capitalização de juros no cálculo apresentado pelo banco exequente, a justificar a alteração contratual determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de planilha que demonstre a incidência de juros sobre juros impede a conclusão pela ocorrência de capitalização, especialmente quando os encargos aplicados constam de cláusulas contratuais válidas.

A planilha de cálculo apresentada pelo banco evidencia a aplicação de juros remuneratórios lineares de 6,85% a.a., multa contratual de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, sem acréscimos compostos.

A sentença de primeiro grau incorre em erro de julgamento ao presumir capitalização a partir da inexistência de cláusula expressa, sem que haja qualquer elemento fático ou técnico nos autos que comprove anatocismo.

A jurisprudência admite a capitalização apenas quando pactuada expressamente (Súmula 539/STJ) ou verificada matematicamente (Súmula 541/STJ), mas nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso, pois não há capitalização a ser validada ou anulada.

Configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, a decisão que ignora prova documental que afasta a alegação de prática abusiva, desconsiderando a realidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de planilha ou prova técnica que evidencie a prática de capitalização de juros impede o afastamento da cláusula contratual que prevê a aplicação linear dos encargos.

A simples ausência de cláusula expressa de capitalização não autoriza a substituição da forma de cálculo quando não demonstrada a incidência de juros compostos.

A sentença que desconsidera os elementos constantes dos autos incorre em erro de julgamento, passível de reforma em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 370 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022020-55.2016.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)

APELADO:
SUPPLIER TRADING LTDA e RENATO JOSÉ FUNDÃO PESSOA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (ID 11471358) que, em autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUPPLIER TRADING LTDA e RENATO JOSÉ FUNDÃO PESSOA, afastando a capitalização de juros no contrato particular de abertura de crédito rotativo para importação e de financiamento nº 089/2014.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, conforme se verifica dos registros processuais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não de capitalização de juros na formação do débito exequendo, e, consequentemente, à necessidade de reforma da sentença que afastou a capitalização, determinando a aplicação de juros simples.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois inexiste capitalização de juros na formação do débito exequendo, estando a planilha em conformidade com as previsões contratuais. Argumenta que a formação do montante exequendo se deu pela incidência de juros remuneratórios de 6,85% ao ano, multa contratual de 2% do valor da dívida e juros moratórios de 1% ao mês, em estrita consonância com o contrato executado.

A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, fundamentou sua decisão na suposta capitalização de juros, determinando a aplicação de juros simples de 6,85% ao ano. Contudo, uma análise aprofundada dos argumentos apresentados pelo apelante, em consonância com a legislação aplicável e a prova documental constante dos autos, revela que a decisão de origem merece ser reformada.

Da Inexistência de Capitalização de Juros

A questão central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não de capitalização de juros na formação do débito exequendo. A sentença de primeiro grau entendeu que houve capitalização, e, por isso, determinou a aplicação de juros simples. No entanto, o apelante alega que não houve capitalização, e que a planilha de cálculo apresentada na execução está em conformidade com as previsões contratuais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o BANESTES demonstrou, nos autos da execução, que não houve capitalização de juros. A planilha de cálculo (fls. 27 da execução) evidencia a aplicação linear de juros remuneratórios de 6,85% a.a., multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, em conformidade com cláusula contratual e a legislação aplicável.

A sentença incorreu em erro de fato ao afastar a capitalização sem que ela tenha sido praticada. O juízo partiu da premissa de ausência de cláusula expressa de capitalização, mas desconsiderou a ausência de qualquer elemento fático ou probatório que evidencie capitalização real.

A confusão entre juros remuneratórios e capitalizados compromete a sentença. Não há nos autos planilha com soma de juros sobre juros. Os encargos são compatíveis com a cláusula contratual e não extrapolam os limites legais.

A própria sentença reconhece a validade das cláusulas contratuais e dos encargos de mora, restando apenas afastar indevidamente uma capitalização que não foi aplicada.

Os embargantes sustentaram capitalização indevida, mas não apresentaram qualquer planilha ou prova técnica que demonstrasse a prática de anatocismo.

A jurisprudência admite a capitalização apenas com cláusula expressa (Súmula 539/STJ) ou inferência matemática clara (Súmula 541/STJ). Porém, o cerne da controvérsia não reside na autorização da capitalização, mas sim na constatação fática de que ela não foi praticada.

Ao afirmar que o contrato não traz cláusula expressa de capitalização, o juízo sentenciante criou um óbice à validade de uma prática que sequer foi realizada. Não é lícito afastar cláusula ou corrigir encargos que não infringem o contrato, nem foram objeto de prova de abusividade.

A sentença incorre, portanto, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por apresentar motivação dissociada dos elementos constantes dos autos (erro de julgamento) e à regra do art. 370, ao desconsiderar elementos probatórios suficientes para elidir o suposto anatocismo.

Diante do exposto, e considerando os argumentos detalhadamente apresentados pelo apelante, que encontram respaldo na análise da prova documental constante dos autos, conclui-se que a sentença de primeiro grau merece ser reformada para reconhecer a inexistência de capitalização de juros no cálculo exequendo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença de primeiro grau, afastar a conclusão de ocorrência de capitalização de juros no contrato executado, restabelecendo integralmente os termos do contrato, com manutenção da planilha de cálculo apresentada pelo banco.

Em consequência da reforma integral da sentença e da total improcedência dos embargos à execução, condeno os apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Desentranhe-se a petição ID 11471362, de Contestação, com seus anexos, conforme requerido na petição ID 11471993, porque ausente a pertinência daqueles documentos com os presentes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022020-55.2016.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)

APELADO:
SUPPLIER TRADING LTDA e RENATO JOSÉ FUNDÃO PESSOA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (ID 11471358) que acolheu parcialmente os Embargos à Execução movidos por Supplier Trading Ltda e Renato José Fundão Pessoa, afastando a capitalização de juros no contrato particular de abertura de crédito rotativo para importação e de financiamento nº 089/2014.

O relator, Des. Arthur Neiva de Almeida, conheceu do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e enfrentou o mérito concentrando-se na alegação central do BANESTES de que
não houve capitalização de juros
na execução, e que a planilha de débito apresentada estaria em conformidade com o contrato que lastreia a ação executiva. Compreendeu o eminente Relator que a sentença de primeiro grau incorreu em
erro de fato
, presumindo a existência de capitalização, sem que houvesse prova técnica ou documental nesse sentido; que a
planilha de cálculo
apresentada evidencia a aplicação
linear
de juros remuneratórios, multa e juros moratórios, não havendo indicação de anatocismo; que os embargantes
não comprovaram
a alegada capitalização indevida, tampouco apresentaram prova pericial ou contábil para tanto; que a sentença violou o
art. 489, §1º, IV do CPC
, por motivação dissociada dos elementos constantes dos autos, e o
art. 370 do CPC
, ao desprezar prova documental suficiente.

Assim,
deu provimento ao recurso
, reformando integralmente a sentença, para reconhecer a inexistência de capitalização de juros, restabelecendo a validade da planilha do banco e os termos do contrato, ao que foi acompanhado pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Após análise dos autos e das judiciosas razões apresentadas pelo eminente Desembargador Relator, peço vênia para aduzir algumas considerações que me levam a
acompanhar o seu voto
pelo provimento do recurso de apelação.

Como cediço, em sede de embargos à execução, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito – no caso, o alegado excesso de execução decorrente de capitalização indevida de juros – recai sobre a parte embargante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a alegação de anatocismo oi indevida capitalização de juros na planilha de cálculos do débito exequendo, por não ser presumível, exige prova, usualmente por meio de perícia contábil ou, no mínimo, pela apresentação de planilha de cálculo que demonstre, ponto a ponto, a incorreção do montante executado.

No caso em tela, embora os embargantes (ora Apelados) tenham apontado na inicial o valor que entendiam correto e apresentado um demonstrativo aritmético próprio para contestar o montante executado pelo Apelante Banestes SA, é forçoso reconhecer que não instruíram sua defesa com a prova documental ou técnica indispensável para comprovar a efetiva ocorrência de anatocismo. A complexidade dos cálculos de encargos do Contrato impugnado (“Contrato de Financiamento de Importação e Constituição de Garantias") exige, para sua desconstituição, a apresentação de uma planilha ou laudo contábil, provas que os embargantes não produziram de forma preambular, limitando-se a requerer a sua produção ao final da exordial.

A inércia probatória da parte embargante, contudo, agrava-se sobremaneira quando se analisa a cronologia completa deste feito, justamente o motivo pelo qual pedi vista dos presesntes autos. Isso porque, havia observado anteriormente que sentença ora guerreada é, na verdade, a segunda proferida nestes autos. A primeira, que também havia acolhido a tese dos embargantes, foi anulada por esta colenda Câmara Cível justamente por cerceamento de defesa, ocasião em que o Tribunal reconheceu a matéria como eminentemente técnica e reputou a
prova pericial contábil como imprescindível
para o correto deslinde da controvérsia.

Desta forma, os autos retornaram à primeira instância com uma diretriz clara deste Tribunal: a necessidade reabertura da fase instrutória para permitir às partes a faculdade de produzir a prova técnica.

Reaberta a fase instrutória, apenas a instituição financeira apelante pugnou pela realização da prova pericial. A parte embargante, a quem a prova do fato constitutivo de seu direito primordialmente incumbia (art. 373, I, CPC) e que seria a maior beneficiada pela elucidação técnica da controvérsia, manteve-se inerte, não formulando qualquer requerimento para a produção da prova.

Mesmo após o Banco credor e ora Apelante ter, em momento ulterior, desistido da perícia, porquanto juntou outra planilha de cálculo para explicar que não há capitalização de juros nos cálculos do débito exequendo, cabia aos apelados, como principais interessados na produção da prova que daria suporte à sua tese de que houve capitalização indevida e não contratada, requerer a produção da perícia contábil, assumindo os custos correlatos, afinal, eram eles que discordavam do valor da execução e precisavam demonstrar o excesso.

Ademais, e com maior gravidade, a sentença recorrida violou o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que a
causa de pedir
dos embargos era a suposta
existência fática

de capitalização de juros. Contudo, diante da ausência de prova cabal produzida pelos embargantes, o douto magistrado de piso não rejeitou o pleito por insuficiência probatória. Em vez disso,
presumiu a ocorrência do anatocismo
para, em um segundo momento, proceder a uma revisão contratual, afastando-o por ausência de pactuação expressa, como se lê do seguinte trecho (ID 11471358 - Pág. 6):
"Ademais, verifico que não existe previsão clara e expressa de capitalização de juros [...]. Portanto, na ausência de previsão expressa para capitalização de juros [...] impõe-se o afastamento da capitalização de juros mensal..."

Tal proceder configura julgamento dissociado da base fática efetivamente demonstrada nos autos, e como apontado pelo eminente Relator, um verdadeiro
julgamento sobre fato não provado
. Portanto, a sentença padece de duplo vício: primeiramente, por desconsiderar a inércia probatória da parte a quem a lei atribui o ônus, e, em segundo lugar, por proferir julgamento com base em premissa fática presumida, violando os limites da lide. A sua reforma integral, nos termos do voto do Relator, é, pois, a medida que se impõe para a correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do relator
para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando integralmente a r. sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.